Tribunal: TJES
Processo: 5011539-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011539-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLEIDIANA PETER VERDIN

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de gratuidade da justiça. A agravante sustenta que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do benefício e que a negativa compromete o acesso à justiça e a primazia do julgamento de mérito. No processo de origem, a autora busca indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 268.595,00, decorrentes dos prejuízos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça à luz dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal da parte não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

A agravante não demonstrou de forma suficiente sua incapacidade financeira, uma vez que os autos indicam a continuidade da atividade produtiva em sua propriedade, incluindo a renovação voluntária de contrato de comodato para plantio de café por mais dez anos, mesmo após o evento danoso.

A ausência de informações concretas sobre a receita auferida pela requerente e sua família reforça a inexistência de elementos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração suficiente da hipossuficiência econômica, sendo possível afastar a presunção da declaração pessoal quando houver nos autos elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

A manutenção de atividade produtiva relevante e a ausência de comprovação concreta da incapacidade financeira são fatores que justificam o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
KLEIDIANA PETER VERGINI
contra decisão proferida no evento nº 9500286, que indeferiu o pedido liminar de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

Em suas razões apresentadas no evento nº 9991339, a agravante afirma, em síntese, que:
(I)
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos” (fl. 03); e que
(II)
“em razão dos princípios da inafastabilidade do Poder Judiciário, do princípio da primazia do julgamento de mérito, bem como do direito à tutela jurisdicional efetiva, deve ser julgado procedente o presente agravo interno” (fl. 07).

Em que pese o inconformismo da agravante, constato que esta não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração da decisão agravada.

Na instância originária, busca a autora que as empresas requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais de R$268.595,00 (duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos e noventa e cinco reais) em razão dos danos em sua propriedade produtiva causados pelos rejeitos oriundos do rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana/MG, em novembro de 2015.

Segundo a tabela destinada à comprovação da sustentada perda de receita juntada aos autos de origem, a autora estimou um prejuízo de R$194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais) em quatro anos desde o acidente, somente com a produção de café, conforme laudo unilateral juntado no evento nº 8932199.

Todavia, tal como observado pelo Juízo de primeiro grau, não consta dos autos dados concretos sobre a atual atividade produtiva das terras cultivadas pela requerente, tampouco da receita auferida por sua família.

Chama atenção o fato de que em 2018, isto é, aproximadamente três anos após o rompimento da barragem a ora agravante, deliberadamente, optou por renovar o contrato de comodato de área destinada ao plantio de café por mais dez anos (Id nº 7659052, dos autos de origem), ou seja, mesmo diante do sustentado prejuízo, demonstrou capacidade econômica suficiente para permanecer desenvolvendo a atividade naquele local.

Referidos elementos aliados à omissão da recorrente na demonstração de sua efetiva capacidade financeira indicam o acerto da r. decisão de primeiro grau que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, entendo que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que, por ora, não houve abuso do direito de recorrer
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.